Tribunal: TJPA
Processo: 0005525-70.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005525-70.2018.8.14.1875

APELANTE: GEMINIANO SANTOS DE SOUSA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. AFASTADA A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE A FALTA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM DOLO DA PARTE AUTORA EM ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO, à unanimidade.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo.

2.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para apenas e tão somente

excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra a apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GEMINIANO SANTOS DE SOUSA
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Dom Elizeu, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, ajuizada contra
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“
Por todo o exposto, com base no art. 486, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTES os pedidos. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 98, § 3º, do CPC. Em caso de interposição de recurso, sem necessidade de nova conclusão, certifique-se a secretaria a tempestividade.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação (ID 13726465) aduzindo a inexistência de provas contrárias ao direito do apelante. Afirma que o juízo julgou improcedente o feito com base na documentação acostada pelo réu e que a assinatura aposta no contrato diverge da assinatura constante nos documentos pessoais.

Aduz que não houve comprovação de que a autora estava presente no ato da contratação, o que a torna ilícita e que é clara a violação ao seu direito e que o dano moral está comprovado. Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial. Alternativamente, requereu o afastamento da condenação em litigância de má-fé.

Contrarrazões a apelação pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID 13726470)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer de mérito.(ID 14911151)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 04 de dezembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da autora, referente ao contrato de empréstimo consignado nº533112087, no valor de R$488, 60, dividido em 60 parcelas de R$15,00 (quinze reais).

A tese defendida no recurso consiste na cobrança indevida ante a não contratação do referido negócio jurídico, já que, a instituição financeira não acostou contrato apto a demonstrar a licitude da tomada do empréstimo e deixou de trazer prova da transferência bancária do valor supostamente pactuado.

Não obstante as razões recursais, mas a prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria do autor. Isto porque, com a contestação foi apresentada a cédula de crédito bancário (ID 13726418) assinada pelo demandante, bem como documentos pessoais apresentados no momento da celebração da operação.

Ademais, consta no (ID13726419) prova da disponibilização do crédito em conta bancária do apelante, cuja impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação. Ou seja, a conta indicada nesse documento sequer foi questionada, levando a crer que corresponde à conta em que a recorrente recebe seu benefício previdenciário.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

Por outro lado, com relação à condenação do apelante em litigância de má-fé, estou convencido de que deve ser alterado, na medida em que a mera comprovação da regularidade da contratação não necessariamente leva a crer que a recorrente dolosamente pretendeu alterar a verdade dos fatos.

Creio que a má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como o autor, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC.

Desse modo, decido alterar a sentença para afastar a multa imposta pelo juízo de origem, pois a litigância de má-fé não foi indubitavelmente caracterizada até o presente momento processual.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra o Apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/01/2024